Tribunal: TJMT
Processo: 1001530-22.2022.8.11.0017
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001530-22.2022.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estelionato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WELBER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 048.037.821-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUAIR HILARIO RIBEIRO FILHO - CPF: 011.833.401-84 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO VICHETTI - CPF: 956.227.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ROCHA PEREIRA - CPF: 013.047.831-89 (VÍTIMA), EDSON ARANTES DO NASCIMENTO DOS REIS - CPF: 708.571.991-53 (VÍTIMA), HELVIS DUARTE BORGES - CPF: 698.683.361-04 (VÍTIMA), MARCOS JOSE SILVA DOS SANTOS - CPF: 064.312.011-40 (VÍTIMA), NUBIA XAVIER DA SILVA GONCALVES - CPF: 027.810.211-56 (VÍTIMA), PERCIVAL ARANTES DE ARAUJO - CPF: 568.284.111-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001530-22.2022.8.11.0017

APELANTE: WELBER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES [SENDO UM DELES PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, EM CONTINUIDADE DELITIVA] E ESTELIONATOS [NA SUA FORMA CONSUMADA E TENTADA, EM CONTINUIDADE DELITIVA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE –
QUANTUM
DA PENA QUE NÃO FOI O FATOR DECISIVO PARA FIXAR O REGIME MAIS GRAVOSO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA, ALIADA À MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU – REGIME FECHADO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...] O acórdão impugnado manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado. 2. Ordem denegada”
[STF, HC 116574, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 01/10/2013].

“No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, de acordo com a Súmula n. 269/STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. No caso em análise, embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que além da reincidência, houve a consideração de circunstância judicial negativa (antecedentes) para a exasperação da pena-base, não havendo falar, portanto, em afronta ao referido enunciado [...] Agravo regimental não provido”
[STJ, AgRg no AREsp n. 2.288.780/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001530-22.2022.8.11.0017

APELANTE: WELBER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por WELBER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Félix do Araguaia/MT (autos n. 1001530-22.2022.811.0017), que o condenou à pena de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime fechado – nos termos do artigo 33, §§2º, “a” e 3º, do Código Penal –, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155,
caput
, e §1º, do Código Penal, praticados em continuidade delitiva; artigos 171,
caput
, e 171,
caput
, c/c art. 14, II, também na forma do art. 71, todos do Código Penal; contudo, o absolveu do cometimento do crime previsto no artigo 155, §4º, I, do Código Penal, nos termos do artigo 386, V, do Código de Processo Penal.

A defesa busca a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto, uma vez que “
a sentença não está suficientemente fundamentada, restringindo-se o juízo singular a estabelecer o regime mais gravoso por ser o réu reincidente [...], desrespeitando a Súmula 269 do STJ”
[doc. digital n. 171337301].

O Ministério Público Estadual rechaçou o alarido defensivo, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 171337303].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 176510677].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001530-22.2022.8.11.0017

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a irresignação recursal se circunscreve à alteração do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.

O recurso
não comporta provimento
.

Como se observa na análise dosimétrica de todos os crimes imputados ao apelante, o juízo singular negativou a circunstância judicial relacionada aos
antecedentes
do apelante, nestes termos:

“[...] valho-me da condenação oriunda dos autos nº 0003301-50.2016.8.11.0021, onde o sentenciado foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, §2º, CP, cujo trânsito em julgado se deu no dia 21/06/2018, conforme Guia de execução penal nos autos nº 0000678-18.2020.8.11.0021, em trâmite no Juízo das Execuções Penais de Água Boa/MT”.

Dando continuidade, reconheceu a
reincidência
, pontuando que:

“Na segunda fase, incide a agravante prevista no art. 61, I, CP (reincidência), eis que o sentenciado foi condenado definitivamente nos autos da ação penal nº 0001737-41.2013.8.11.0021, cujo trânsito em julgado se deu no dia 26/04/2018, pela prática do delito previsto no art. 155, §2º, CP. Destaco que não houve o transcurso do prazo depurador de 05 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, CP, eis que a pena sequer foi extinta/cumprida”.

Além disso, ressaltou se tratar de réu
multirreincidente
, tanto que, em relação aos crimes confessados por ele, compensou parcialmente a agravante com a atenuante da confissão espontânea,
verbis
:

“Em relação às atenuantes, incide também a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, CP.

Em regra, a reincidência e a confissão se compensam na segunda fase da dosimetria da pena.

No entanto, entendo que não é o caso de compensação, visto que o sentenciado é multirreincidente e, nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que deve prevalecer a condição de o acusado ser multirreincidente, haja vista a necessidade de individualizar as condutas e diferenciá-lo daquele que é apenas reincidente (REsp 1.356.527 e 1.424.247)”

Depois de proceder ao cálculo dosimétrico dos crimes, o juiz fixou-lhe a pena privativa de liberdade em 3 (três) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois dias) de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa e estabeleceu o regime inicial fechado para início do seu cumprimento, assim fundamentando:

“6. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Para cumprimento da pena, fixo o regime inicial FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, “a”, e §3º, do Código Penal.

Justifico que, muito embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, o que, em análise superficial, poderia induzir ao entendimento que seria cabível a fixação do regime aberto, a realidade é que, além de reincidente, o sentenciado teve as circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente, razão pela qual deve ser fixado o regime mais rigoroso, em conformidade com os ditames legais.

Aliás, o parágrafo terceiro do referido dispositivo legal é claro e didático ao determinar que o juiz fixe o regime inicial de cumprimento de pena baseando-se nas circunstâncias judiciais concretamente analisadas.

Pois bem. À luz de todo o exposto na fundamentação da primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que o acusado é detentor de uma extensa folha de antecedentes criminais, que remonta vários anos em uma vida voltada para o crime, principalmente os de natureza patrimonial.

Ademais, foram fixadas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que deixa claro não só a necessidade, mas também a coerência em fixar o regime inicial fechado, pois o acusado efetivamente não está preparado para o regime aberto, o que poderá ser revisto com o passar do tempo, durante a execução da pena no sistema progressivo.

Por fim, resta salientar que tal proceder está em total harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores [...]”

Ao reverso do alegado, a decisão está fundamentada corretamente e o regime mais gravoso se mostra recomendado ao caso concreto.

A jurisprudência das Cortes Superiores
[1]
firmou-se no sentido de que é permitido ao reincidente, condenado a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, a fixação de regime inicial semiaberto,
desde que favoráveis as circunstâncias judiciais
na dosimetria da pena, o que não se verifica no caso
sub judice
.

Digo isso porque, embora o
quantum
da pena tenha sido fixado em montante inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a presença de circunstância judicial desfavorável [antecedentes], alinhada à reincidência delitiva do réu, justifica-se a imposição do regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

Nesse sentido, trago precedentes da Corte Cidadã e do Pretório Excelso,
verbis
:

“[...] Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal e
reconhecida a reincidência do réu
, é adequada a
fixação do regime prisional fechado
para o desconto da reprimenda,
malgrado a sanção corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão
. Precedentes. [...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.049.938/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

“[...]
Não há ilegalidade
flagrante na aplicação do regime inicial fechado ao
Réu reincidente, quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a quatro anos de reclusão
. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

“[...] O acórdão impugnado manteve o regime inicial fechado
em razão da presença
(a) de
circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP)
; e (b) da
agravante da reincidência
. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na
linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado
. 2. Ordem denegada”
(STF, HC 116574, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 01/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 15-10-2013 PUBLIC 16-10-2013)

“[...] É possível a fixação de
regime inicial fechado quando a pena é em patamar inferior a quatro anos
, e
existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis contra o paciente ou fatos concretos a justificar a decisão
. IV - Ordem denegada
” (STF, HC 103159, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 17/08/2010)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço o recurso defensivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Conf. STJ, AgRg no HC n. 802.704/SP, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023; STF, HC 139717 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023